Tribunal: TJDFT
Processo: 0702400-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. EXECUÇÃO. RENOVAÇÃO DE PESQUISAS DE ATIVOS NOS SISTEMAS JUDICIÁRIOS. LAPSO TEMPORAL DAS ÚLTIMAS PESQUISAS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PROVIDO.
1. Não conhecido do pedido para realização de pesquisa via SISBAJUD, na modalidade conhecida como “Teimosinha”, porque não ventilado na petição que ensejou a decisão agravada e, consequentemente, não decidido pelo Juízo a quo. 1. 1. Configurada a inovação recursal que resulta na supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico.
2. Admite-se a reiteração de consulta aos sistemas de pesquisa de ativos financeiros disponíveis ao Poder Judiciário, quando tenha decorrido, da última tentativa frustrada feita em cada plataforma, razoável lapso de tempo. Precedentes.
2. Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessas medidas constritivas, pondera-se a existência de prova da alteração da situação econômica do executado ou, se inexistente, tiver decorrido tempo suficiente, a gerar a indagação sobre modificações de sua situação financeira. 2. 1. No caso, o lapso temporal de quase dois anos da realização das últimas pesquisas de ativos dos executados nos sistemas disponíveis ao Juízo possibilita sua reiteração.
3. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.